Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0740741-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MUCIO JOAO PORTO, PAGSEGURO INTERNET LTDA DECISÃO Trata-se de acordo firmado entre a parte autora (MUCIO JOAO PORTO) e primeiro réu (BANCO SANTANDER SA), com requerimento de homologação. A transação preenche os requisitos legais para sua homologação. Desse modo, HOMOLO O ACORDO PARCIAL, nos exatos termos da petição apresentada, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, em face do réu BANCO SANTANDER SA, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações de praxe, prossiga-se em face do réu PAGSEGURO INTERNET LTDA. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator